Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-64.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000250-64.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA CORREA PARDINI

APELADO: BIANCA LOPES FERNANDES

Advogado(s)
:
CINTHIA DA SILVA BARROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO POSTERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SUBJACENTE. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente a mensalidades posteriores à colação de grau antecipada da aluna, reconhecendo a inexigibilidade dos valores e a nulidade do termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o pagamento das mensalidades após a antecipação da colação de grau, autorizada por normas excepcionais da pandemia de Covid-19; e (ii) saber se subsiste eficácia jurídica ao termo de confissão de dívida firmado entre as partes, diante da ausência de obrigação subjacente.

III. Razões de decidir

A conclusão antecipada do curso de medicina, nos termos da Lei nº 14.040/2020 e da Portaria MEC nº 383/2020, autoriza o fim da obrigação de pagamento de mensalidades relativas ao período subsequente à colação de grau, diante da cessação da prestação de serviço educacional.

A validade da confissão de dívida está condicionada à existência de obrigação líquida, certa e exigível. Inexistente a prestação correlata, inexiste crédito exigível, sendo nulo o título confessório firmado.

Jurisprudência consolidada reconhece a ilicitude da cobrança em hipóteses análogas, considerando a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de respeito à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de mensalidades escolares relativas ao período posterior à colação de grau antecipada, autorizada por normas legais excepcionais durante a pandemia de Covid-19. 2. A confissão de dívida é inválida quando não há prestação de serviço subjacente que a justifique.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.040/2020; Portaria MEC nº 383/2020; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8023407-66.2022.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.06.2023.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso desprovido
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurado de Justiça

7